Tribunal: TJES
Processo: 0009104-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009104-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de Inépcia da denúncia. A peça acusatória narrou satisfatoriamente os fatos criminosos, com todas as circunstâncias dos delitos, descrevendo a conduta do acusado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP. Além disso, as imputações não dizem respeito aos fatos e partes envolvidas nos autos originários da ordem de busca e apreensão. Preliminar Rejeitada.

2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o relato dos policiais militares em Juízo.

3. A narrativa dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante – Precedente STJ

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009104-76.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656, MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205 (AC)

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAZARO RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA

contra sentença (Id. 8852964) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Contextualizando o caso
,
narra a denúncia que, na manhã de 15/12/2022, policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 009068-64.2022.8.08.0024, em desfavor de Lucas Gabriel de Jesus Oliveira, se deslocaram até a Rua Querubim, em frente a casa nº 39.

Apurou-se que, durante as buscas na residência com a ajuda de um cão farejador, os militares encontraram no interior do guarda-roupa do quarto em que estava o ora apelante uma bolsa de contendo 15 (quinze) buchas de maconha e a quantia de R$560,00 (quinhentos e sessenta) reais em espécie, que estavam em cédulas trocadas, característico do tráfico de drogas.

Consta mais que os agentes de segurança constataram que havia um mandado de prisão temporária em aberto, em desfavor do réu, e o cumpriram imediatamente.

H
á uma preliminar,
que passo a apreciar.

A defesa argui a nulidade da sentença em razão da inépcia da denúncia, por ausência de justa causa, sustentando que os entorpecentes apreendidos nos autos dessa ação penal derivaram do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos nº 0009068-34.2022.8.08.0024 (Operação Caça-Fantasma), que tramita perante a 5ª Vara Criminal de Vitória, e que, por tal razão, as provas obtidas por ocasião daquele evento, deveriam ser colacionadas ao processo que trata da supracitada operação.

No entanto, verifico que o acusado encontrava-se no local onde os policiais davam cumprimento a medida cautelar referente a outro processo, e foi flagrado em um dos quartos onde foram encontrados os entorpecentes e dinheiro apreendidos, não se tratando dos mesmos fatos e partes envolvidas nos autos originários da ordem de busca e apreensão.

Além disso, a peça acusatória narrou satisfatoriamente os fatos criminosos, com todas as circunstâncias dos delitos, descrevendo a conduta do acusado, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, estando preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3.
A denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de peculato. Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal
(AgRg no AREsp n. 341.792/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 23/3/2018). (....)” (grifo nosso)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No mérito, a defesa almeja a absolvição por ausência de provas. Contudo, a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 21/24) auto de apreensão (fls. 13), mandado de Busca e Apreensão (fl. 27), mandado de Prisão Temporária (fl. 28), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 14) e laudo de química forense (fls. 100/101).

A autoria também está comprovada, pois o policial militar EDIOMAR TAVARES DE LIMA, em Juízo, relatou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido em face de outra pessoa, o cão farejador constatou a existência de material entorpecente dentro do quarto em que o apelante foi abordado.

De igual modo, a testemunha PM IVAN RODRIGUES DA SILVA CARNEIRO, narrou que em diligências para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontraram o réu em um dos quartos e, como de costume, verificaram seus dados, identificando a existência de um mandado de prisão temporária em seu desfavor.

Descreveu mais a dinâmica dos fatos e, com a ajuda do cão farejador, a localização dos entorpecentes devidamente embalados para a venda, no cômodo em que o denunciado se encontrava.

A versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria por parte do acusado não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos.

Em idêntico sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório uma vez que restou comprovada a traficância, impondo-se a manutenção da sentença condenatória nos exatos termos em que foi prolatada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9610520),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.